Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TROCA DE EXAMES PELO DE OUTRO PACIENTE. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. AGRAVAMENTO DA ENFERMIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Restou comprovado que o recorrido, pessoa com câncer de pulmão em estágio avançado, após esperar mais de 6 meses para realização de exame de Tomografia Computadorizada, teve seu laudo trocado com o de outro paciente, impossibilitando o início do tratamento, o que agravou seu estado de saúde.
2. A falha na prestação do serviço de saúde do Distrito Federal restou plenamente caracterizada pela demora no início do tratamento de enfermidade severa, que agravou o quadro clínico do paciente, decorrente de conduta imperita e negligente dos profissionais da rede pública de saúde, que trocaram os exames do recorrido pelos de outro paciente, perdendo o laudo e imagens apropriadas.
3. Presentes, portanto, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, sejam eles a conduta, o dano e o nexo de causalidade, estando ausente, ainda, quaisquer causas excludentes de responsabilidade.
4. Ressalta-se que o dano na hipótese dos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor, levando-se em conta que o recorrido, por se tratar de pessoa com câncer de pulmão com evolução de hemoptise, perda ponderal, hiporexia e cistenia, teve de suportar dores físicas e abalos de ordem psicológica durante vários meses sem dar início ao tratamento, devido a negligência e imperícia de agentes públicos de saúde.
5. O valor arbitrado afigura-se adequado (R$ 8.000,00), considerando-se a situação do ofendido, de angústia e agravamento de estado clínico severo, o dano e a sua extensão, a condição econômica das partes, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Ressalte-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração (Tema 810), prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei 500/69.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.